Tribunal: TJBA
Processo: 8031785-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031785-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LIGIA MARIA NERI DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ACESSO A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar fechada contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, em ação que discute supostas irregularidades no cálculo de benefícios previdenciários suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material por premissa fática equivocada ao reconhecer os pressupostos da distribuição dinâmica do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve omissão, ausência ou insuficiência de fundamentação apta a justificar a oposição de embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a inversão do ônus da prova no art. 373, §1º, do CPC, com base na teoria da distribuição dinâmica, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A hipossuficiência técnica reconhecida não se refere à compreensão jurídica da controvérsia, mas à dificuldade de acesso da parte autora a documentos, dados e informações essenciais, que se encontram sob o controle exclusivo da entidade previdenciária.

6. Ainda que o mérito da demanda envolva teses jurídicas, a comprovação dos fatos alegados depende de elementos probatórios de natureza documental e técnica, justificando a redistribuição do encargo probatório.

7. Não há erro material ou premissa fática equivocada, pois a decisão embargada identifica corretamente a desigualdade informacional entre as partes como fundamento da inversão do ônus da prova.

8. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações deduzidas no agravo de instrumento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

9. O prequestionamento prescinde de menção literal a dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica controvertida, o que ocorreu no caso concreto.

10. A oposição dos embargos com finalidade de prequestionamento, embora não acolhida, não possui caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8031785-52.2025.8.05.0000
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e
LIGIA MARIA NERI DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente